Tribunal: STF
Processo: RMS 21665
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-30
Data de publicação: 1993-11-30

Ementa:
EMENTA:   CONSTITUCIONAL.   ADMINISTRATIVO.  FUNCIONÁRIO.
APOSENTADORIA.  PROVENTOS: IGUALDADE COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM
ATIVIDADE. C.F., art. 40, PAR. 4..
            I.  -  As  normas  inscritas  no PAR. 4. do  art.  40  da
Constituição,  consistentes em tres  comandos distintos, não demandam
normatização ulterior, vale dizer, são de aplicabilidade imediata.
            II.  -  Se  o que  houve  foi  mero  reposicionamento dos
cargos,  com a progressão  de servidores em  referencia, o que não se
confunde  com reclassificação de cargos,  não há invocar, em favor de
servidores inativos, a extensão preconizada no PAR. 4. do art.  40 da
Constituição.
            III. - Recurso não provido.